Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGILIBILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Consoante o art. 642 do CPC, a habilitação do credor decorre de dívidas vencidas e exigíveis. O pronunciamento judicial que extingue a pretensão de habilitação de crédito em inventário é impugnável por meio de interposição de agravo de instrumento, pois é de natureza interlocutória.
2. Não cabe a inclusão de crédito no juízo de inventário, quando a dívida é derivada de prestação de serviço efetuada por empresa, pois não se confunde com a pessoa física do sócio.
3.Se houver discordância dos herdeiros em relação à habilitação de crédito nos autos do inventário, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.